Tribunal: STF
Processo: Rcl 71067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2303542-50.2022.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.   



    Argumenta a reclamante:  



    [...]



    14. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, o Órgão Especial do TJ-SP considerou que a lei teria adentrado seara administrativa e, em consequência, seria inconstitucional por violação à separação dos poderes.



    [...]



    16. O Presidente do Tribunal de Justiça, todavia, em despacho do recurso extraordinário, negou-lhe seguimento, alegando que o acórdão estaria harmônico com o Tema 917 da Repercussão Geral:



    [...]



    17. Interposto agravo interno pelo Legislativo, a Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP, ora indicada como autoridade reclamada, manteve o entendimento quanto à aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 07, fls. 72-73):



    [...]



    19. Conforme demonstrado a seguir, a decisão reclamada incorreu em má aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral, devendo ser cassada pelo Supremo Tribunal Federal.



    20. Inicialmente, observa-se que, para o Tema 917 da Repercussão Geral, é irrelevante se a lei cria ou não despesa para a Administração, sendo necessário apenas averiguar se a legislação trata da estrutura ou da atribuição de órgãos municipais, ou ainda se trata do regime jurídico de servidores. 



    21. No caso concreto, na verdade, não se verifica ingerência na gestão administrativa, à medida que a lei produzida pelo Poder Legislativo fixa apenas diretrizes para a afixação de placa orientadora sobre denúncias de violação a direitos humanos. Uma vez que o Órgão Especial do TJ-SP considerou constitucional a obrigatoriedade apenas para estabelecimentos particulares, não poderia o Órgão Especial ter declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos que estipulam o conteúdo da placa e a destinação das multas para fundos de direitos difusos, tampouco poderia ter afastado sua aplicação para veículos de transporte público municipal, pois, ao fazê-lo, divergiu do Tema 917 da Repercussão Geral, conforme constou no recurso extraordinário regularmente interposto.



    [...]



    26. Ao contrário do contido no acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, os veículos do transporte público municipal não pertencem à Administração Pública.



    [...]



    30. Em suma, como os bens são particulares, e não públicos, é inaplicável a restrição à iniciativa parlamentar prevista no Tema 917 da Repercussão Geral.



    [...]



    31. Ao contrário do contido na decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, o parágrafo único do art. 1º da lei impugnada não disciplinou matéria atinente à concessão de serviços públicos, mas se limitou a esclarecer que os veículos das concessionárias, destinados ao transporte público municipal, estão sujeitos à incidência da legislação em análise – exatamente por serem bens privados, conforme se verificou no tópico anterior.



    [...]



    34. Em suma, é inaplicável a restrição à iniciativa parlamentar prevista no Tema 917 da Repercussão Geral.



    [...]



    35. A decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, reproduziu o entendimento de que a lei de iniciativa parlamentar seria inconstitucional, porque afetaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim atraindo suposto óbice do Tema 917 da Repercussão Geral.



    36. Em sentido contrário, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADI 5657, por unanimidade, reconheceu como constitucional lei que determina reserva de vagas em transporte coletivo, exatamente por não afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos:



    [...]



    37. A legislação discutida no caso concreto, portanto, é ainda menos impactante que uma lei que já foi declarada constitucional pelo STF, na ADI 5657.



    38. A lei andreense não prevê isenção tarifária, mas tão-somente exige, com fundamento no princípio constitucional da transparência e da publicidade, que os veículos destinados ao transporte público municipal tenham placas informativas.



    39. Se uma lei que prevê isenção tarifária não afeta, segundo o STF, o equilíbrio econômico-financeiro de uma concessão, não seria a lei municipal de Santo André, a prever tão-somente a afixação de placas em veículos destinados ao transporte público, que teria tal impacto.



    40. Em suma, como não houve afronta ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão administrada pelo Chefe do Executivo, é inaplicável a restrição à iniciativa parlamentar prevista no Tema 917 da Repercussão Geral.



    [...]



    42. Em rigor, o art. 4º da lei impugnada, ao prever o conteúdo e as dimensões da placa orientativa, meramente atende às boas práticas de legística, vinculantes à atividade legislativa conforme o art. 11 da Lei Complementar 95/1998:



    [...]



    43. Portanto, ao prever a afixação de placa com as informações e disciplinar seu modelo, o legislador municipal forneceu ao cidadão contornos precisos para adequação à “vontade da lei”.



    [...]



    46. Corroborando a interpretação restritiva em matéria de vício de iniciativa, eis a redação da tese do Tema 917 da Repercussão Geral: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    47. Nesse sentido, se o artigo 4º meramente disciplina o conteúdo de obrigação – aplicável apenas a estabelecimentos particulares no Município de Santo André –, ele não violou a competência privativa do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, da CRFB, pois não tratou de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (alínea “a”), “servidores públicos” (alínea “c”) ou criação e extinção de órgãos da Administração (alínea “e”).



    48. Portanto, a decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, ao reiterar o entendimento do Órgão Especial a pretexto de preservar a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, diverge do Tema 917 da Repercussão Geral.



    49. Invocando a fundamentação anteriormente adotada pelo Órgão Especial, a decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, entendeu que o TJ-SP teria seguido o Tema 917 da Repercussão Geral, ao fundamentar a inconstitucionalidade do art. 6º da lei municipal, nos seguintes termos:



    [...]



    51. Se bem lido o art. 6º, verifica-se que o Parlamento não disciplinou a forma como o Executivo deverá fazer a aplicação dos valores, apenas previu a destinação das multas, preservando a independência das funções constitucionais do poder. Não houve, assim, previsão específica do orçamento relacionado ao fundo municipal.



    52. Em verdade, no caso do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, a disciplina para aplicação dos valores por ele arrecadados já está prevista na Lei Federal n° 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente:



    [...]



    53. Nesse sentido, ao contrário do contido na decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, não houve a vinculação de receita não tributária a programas específicos, pois o Legislativo deixou ao Executivo – isto é, aos gestores do Fundo do Conselho Municipal – a definição de como seria feita a aplicação das verbas ali aportadas.



    [...]



    55. Nesse contexto, como a lei visa à promoção de direitos humanos no Município de Santo André – interesse transindividual por excelência, conforme a definição do art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor –, a destinação dos valores de multas a um fundo de direitos difusos é mera disciplina do interesse local de forma compatível com a norma federal geral aplicável, em sintonia com os arts. 24, VIII, XI e § 1º, e 30, I e II, da CRFB.



    56. Ao contrário do exposto na decisão agravada, aliás, existe harmonia do art. 6º da lei municipal com o art. 167, IV, da CRFB, pois o que a Constituição veda é a vinculação de receitas tributárias a fundos específicos – e a arrecadação ora discutida não tem natureza tributária.



    58. Em suma, se a premissa da decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, é que a Câmara pode legislar sobre a matéria, sem se imiscuir diretamente na gestão do Executivo, a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º revela contradição, pois a conclusão adotada não decorre logicamente da premissa – ao contrário, o Tribunal restringiu a iniciativa parlamentar, contrariando a tese vinculante contida no Tema 917 da Repercussão Geral, a qual prevê uma interpretação restritiva da iniciativa privativa do Chefe do Executivo.



    [...]



    60. Portanto, a decisão do Presidente do TJ-SP, mantida pelo acórdão reclamado, ao reiterar o entendimento do Órgão Especial a pretexto de preservar a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, diverge do Tema 917 da Repercussão Geral.



    [...]



    61. Considerando que os dispositivos analisados não constituem afronta à prerrogativa do Chefe do Executivo de exercer a gestão da administração municipal, é o acórdão do Tribunal de Justiça, e não a lei municipal, que divergiu dos limites previstos no Tema 917 da Repercussão Geral. Resta demonstrado o “distinguishing”, ao contrário do contido na decisão da autoridade reclamada.



    62. Não há, nos dispositivos debatidos, previsão minuciosa de quais órgãos do Executivo ficarão responsáveis pelas consequências práticas da lei, tampouco há disciplina específica do modo de sua aplicação pelos agentes públicos. A análise da concretização das diretrizes contidas na lei discutida insere-se no exclusivo talante do Prefeito, segundo critérios de conveniência e oportunidade.



    63. Em nenhuma de suas disposições, a lei municipal questionada afirma qual órgão, departamento, setor ou Secretaria municipal ficará responsável por implantar a disposição nela prevista. A lei, portanto, não trata da estrutura ou da atribuição de órgãos municipais, tampouco do regime jurídico de servidores.



    64. Ao manter o óbice ao recurso extraordinário, feito pelo Presidente do TJ-SP, invocando o Tema 917 da Repercussão Geral, a autoridade reclamada reforça a divergência do TJ-SP com o precedente obrigatório formado no STF e sua má aplicação, razão pela qual deve ser cassada a decisão da Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP.



    65. PELO EXPOSTO, a reclamante pede a cassação da decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para:



    a) julgar, desde logo, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF;



    b) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário regularmente interposto nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, I e II, do Regimento interno do STF;



    c) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada que profira outra decisão, desta vez com adequada aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 33).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 35).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento 38).   



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente quanto ao pedido subsidiário, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, as ementas dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) a ação direta de inconstitucionalidade; e (iii) os subsequentes embargos declaratórios:  



    Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido (documento 27, p. 2).  



    Constitucional Administrativo - Ação Direta de Inconstitucionalidade Município de Santo André - Lei n. 10.520, de 8 de junho de 2022 que institui no âmbito do Município de Santo André, a obrigatoriedade de afixação de placa informativa com o número do "Disque Direitos Humanos Disque Denúncia contra ameaça e violações de Direitos contra crianças e adolescentes “Disque 100” - O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais. Artigos 1º, 2º, 3º, 5º e 8º da norma impugnada que apenas enalteceram o princípio da publicidade e da transparência dos atos da administração pública, buscando incentivar a comunicação sobre eventuais violações a direitos humanos Exegese do artigo 111 da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da mesma Carta, não tendo havido invasão da matéria relacionada ao funcionamento da Administração Pública - Princípio da publicidade prestigiado pelos dispositivos impugnados Constitucionalidade dos dispositivos reconhecida. Artigos 4º, 'caput' e parágrafo único, 6º e 7º Imposição ao Executivo local do dever de seguir os critérios elencados na lei de iniciativa parlamentar para determinar o dever de seguir os critérios elencados na lei de iniciativa parlamentar ao especificar o teor e as dimensões da placa informativa (artigo 4º, 'caput' e parágrafo único), a destinação das multas aplicadas pela não observância da lei (artigo 6º) e o prazo para a adaptação dos estabelecimentos às imposições contidas na norma (90 dias, a contar da sua publicação). Violação do princípio da separação dos poderes - Invasão da reserva da administração ou iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo Configuração de vício de iniciativa nos dispositivos mencionados - À Administração compete escolher o meio adequado e eficiente para a execução da lei Ingerência do Poder Legislativo na gestão administrativa Exegese dos artigos 5º, 24, § 2º e 47, incisos II, XI, XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da mesma Constituição Bandeirante. Artigo 7º - Determinação do prazo de 90 dias para que os “estabelecimentos especificados no art. 1º” se adaptem às determinações legais, sem ter excluído da sua incidência os “prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos” descritos no inciso IX do caput do artigo 1º - Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. Alegação de ausência de indicação de dotação orçamentária como fator para reconhecimento da inconstitucionalidade Rejeição - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a “ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). Inconstitucionalidade reconhecida dos artigos 4º, 'caput' e parágrafo único, e 6º e declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 7º, para o fim de excluir de sua aplicação os prédios ocupados por órgãos e serviços públicos, mencionados no inciso IX do “caput” do artigo 1º, todos da Lei n. 10.520, de 8 de junho de 2022, do Município de Santo André - Ação julgada procedente em parte (documento 20, pp. 29-30).  



    Embargos de declaração – Alegação de contradição – Direta de Inconstitucionalidade – Lei n. 10.520, de 8 de junho de 2022 que institui no âmbito do Município de Santo André a obrigatoriedade de afixação de placa informativa com o número do "Disque Direitos Humanos Disque Denúncia contra ameaça e violações” – Acórdão embargado que reconheceu a inconstitucionalidade parcial da lei impugnada – Alegação de contradição – Inocorrência quanto ao inciso IX do artigo 1º da lei questionada – Aresto que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 7º, que excluiu de sua aplicação aos prédios ocupados por órgãos e serviços públicos, mencionados no inciso IX do “caput” do artigo 1º da lei – Pretensão do embargante já alcançada – Contradição, contudo, quanto ao parágrafo único do artigo 1º da norma – Obrigatoriedade de afixação de placa informativa com o número do "Disque Direitos Humanos Disque Denúncia contra ameaça e violações de Direitos contra crianças e adolescentes “Disque 100” nos veículos em geral destinados ao transporte público municipal – Ingerência do Poder Legislativo local na regulamentação de serviços de transporte público – Dispositivo que avançou na reserva da Administração e violou o princípio da divisão funcional do poder disposto nos artigos 5º e 47, incisos II e XIV, da Constituição Bandeirante – Inconstitucionalidade por invasão da reserva da administração que interfere no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão respectivos – Embargos acolhidos em parte (documento 23, p. 27).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).  



    A Lei n. 10.520/2022, do Município de Santo André, declarada parcialmente inconstitucional pelo TJSP, tem o seguinte teor (dispositivos declarados inconstitucionais em destaque):  



    Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Santo André, a obrigatoriedade de afixação de placa informativa com o número do "Disque Direitos Humanos – Disque Denúncia contra ameaça e violações de Direitos contra crianças e adolescentes – “Disque 100”, nos seguintes estabelecimentos:



    I - hotéis, pensões, motéis, pousadas e outros que prestem serviços de hospedagem;



    II - bares, restaurantes, lanchonetes e similares;



    III - casas noturnas de qualquer natureza;



    IV - clubes sociais e associações recreativas ou desportivas;



    V - agências de viagens e locais de transportes de massa;



    VI - salões de beleza, academias de dança, ginástica e atividades correlatas;



    VII - postos de serviço de autoatendimento, abastecimento de veículos e demais locais de acesso público;



    VIII - teatros, cinemas, galerias e locais em que se realizem eventos artísticos, culturais e esportivos, com estruturas fixas ou temporárias;



    IX - prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos;



    X - Farmácias, estação ferroviária e terminais de ônibus. 



    Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata esta lei deve ser estendida aos veículos em geral destinados ao transporte público municipal.



    Art. 2º Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de telefone do Disque 100 destinados ao transporte público de massas.



    Art. 3º A placa informativa do canal gratuito e anônimo do Disque 100 deverá ser afixada em local acessível, de visualização nítida e de fácil leitura, assegurando aos usuários dos estabelecimentos a compreensão do seu significado.



    Art. 4º A placa informativa apresentará o seguinte teor: Suspeita ou Conhecimento de Risco, Violência contra Criança e Adolescente Denuncie: “Denúncias de Violação dos Direitos Humanos - Disque 100. A ligação é anônima e gratuita, disponível 24h por dia, em todo o país”



    Parágrafo único. A placa deverá seguir as dimensões de 29,7 centímetros de largura por 21 centímetros de comprimento, observados os tamanhos de fonte, cores e proporções estabelecidos pelo governo federal.



    Art. 5º A inobservância da obrigação contida nesta lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades:



    I - Advertência;



    II - Multa no valor de 1 (um) salário-mínimo por infração, dobrada a cada reincidência;



    Art. 6º Os valores arrecadados através das multas aplicadas em decorrência do descumprimento desta lei serão aplicados no Fundo do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescentes.



    Art. 7º Para se adaptarem às determinações desta lei, os estabelecimentos especificados no Art. 1º terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.



    Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário (documento 36, pp. 34-36 – grifei).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ.  



    A Lei n. 10.520/2022, do Município de Santo André, limitou-se a instituir e disciplinar obrigação que visava promover a proteção das crianças e adolescentes daquela municipalidade, em consonância com o disposto na Constituição Federal, sem qualquer violação do princípio da separação de poderes.  



    Assim, a Lei n. 10.520/2022, do Município de Santo André, não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública nem do regime jurídico de servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.  



    Perfilhando essa mesma orientação, aponto julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que, embora possam gerar despesa, não trataram das matérias vedadas pelo Tema 917 RG:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/6/2023).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supre